Tribunal: STF
Processo: HC 263243
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.014.519/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), porque, 



    [...]



    Ao menos a partir do início de 2021, o denunciado passou a integrar ativamente a organização criminosa armada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, com atuação em todo estado de Santa Catarina, com vinculação aos delitos comuns a ela, especialmente, no caso, ao tráfico de drogas. 



    A organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, conhecida como PGC, criada no ano de 2013, como é de conhecimento público e notório, mantém a associação de mais de quatro pessoas, estrutura ordenada por regimento próprio com divisão de tarefas entre seu integrantes e objetiva a obtenção de vantagem pecuniária ilícita por meio do comércio de drogas e armas de fogo e prática de crimes patrimoniais de roubo e furto, entre outros, cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. 



    Além disso, a organização criminosa PGC emprega armas de fogo para consecução de seus fins e envolve adolescentes nas suas atividades criminosas, sendo comum a organização determinar a morte com emprego de arma de fogo e com requintes de crueldade de integrantes de organizações rivais e de próprios membros que não sigam suas diretrizes. 



    Ainda, é exigido de seus integrantes o repasse de contribuições mensais denominadas "dízimos" e "sagrado", valores estes utilizados para o fortalecimento, estruturação e manutenção do grupo organizado. 



    Na estrutura da organização criminosa, o denunciado era responsável pelo recebimento e guarda das drogas pertencentes ao PGC em Joinville e região, assim como pela distribuição das mesmas para os integrantes que efetuavam a venda e repassavam os valores auferidos com a atividade para o PGC de modo a promover sua manutenção, fortalecimento e financiamento. 



    Assim, conforme função desempenhada na estrutura da organização criminosa, o denunciado recebeu no início do mês de fevereiro de 2021, aproximadamente 902kg (novecentos e dois quilogramas) de Maconha - substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica conforme a Portaria 344/98 da ANV/MS -, proveniente do estado do Mato Grosso do Sul, pertencentes ao PGC, guardando-a no imóvel localizado no final da Estrada Quiriri, altura do poste 158, Distrito de Pirabeiraba, Joinville, alugado pela aludida organização para armazenamento e posterior distribuição a droga. 



    Para o êxito na guarda e na distribuição da maconha recebida, o denunciado era auxiliado pelo adolescente Thiago G. A. F., de 17 (dezessete) anos, também pertencente ao PGC, a quem incumbia a segurança da droga no imóvel, mediante a supervisão do denunciado. 



    No dia 3 de fevereiro de 2021, por volta das 11h30min, policiais militares apreenderam a aludida quantidade de Maconha guardada pelo denunciado e o adolescente em prol do PGC no referido imóvel localizado no final da Estrada Quiriri, Distrito de Pirabeiraba, Joinville, procedendo a detenção de ambos. 



    Ainda no imóvel, foram apreendidos4 uma balança de precisão utilizada para pesagem da maconha para sua distribuição, um aparelho celular, utilizado pelo denunciado e pelo adolescente no exercício da atividade ilícita, e um contrato de locação em nome de Adriana Waltmann. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, pela análise pormenorizada de variados elementos probatórios, além dos depoimentos dos policiais, sobretudo de mensagens de celular do adolescente e da expressiva quantidade das drogas apreendidas. 



    2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese que: “O Paciente Samuel merece ser absolvido, por absoluta falta de provas de que concorreu para os fatos narrados na denúncia”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para cassar a decisão de Revisão Criminal que negou pedido de absolvição”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o pedido de absolvição foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] verifica-se que a existência do vínculo associativo estável e permanente entre o agravante, o adolescente e membros da facção PGC, de forma a compor organização criminosa, foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, registrando-se nos autos que o recorrente era responsável pelo recebimento e guarda das drogas pertencentes ao PGC em Joinville e região, assim como pela distribuição delas para os integrantes que efetuavam a venda e repassavam os valores auferidos com a atividade para o PGC. 



    A abordagem comprovou a notícia anônima de que o agravante recebeu, no início do mês de fevereiro de 2021, aproximadamente 902kg (novecentos e dois quilos) de maconha, proveniente do estado do Mato Grosso do Sul, pertencentes ao PGC, guardando-a no imóvel em que foi realizada a apreensão, o qual era alugado pela aludida organização para armazenamento e posterior distribuição da droga. Para o êxito na guarda e na distribuição da maconha recebida, o denunciado era auxiliado pelo adolescente, que também pertencia ao PGC, a quem incumbia a segurança da droga no imóvel, mediante a supervisão do agravante. 



    Para formar seu entendimento, a Corte a quo se valeu da análise pormenorizada de variados elementos probatórios, além dos depoimentos dos policiais, sobretudo de mensagens do celular do adolescente e da expressiva quantidade das drogas apreendidas. 



    Portanto, mostra-se inviável a revisão de tal entendimento, porquanto tal proceder ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, do reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e da verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Em conclusão, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente